Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019663-37.2020.8.11.0000.
AGRAVANTES: THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL E OUTRA.
AGRAVADOS: VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO E OUTROS.
Vistos.
Conclusão indevida.
Retornem os autos à Secretaria a fim de que seja certificado o fiel cumprimento das determinações contidas na decisão de Id. 58809087.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator